Tribunal: STF
Processo: Pet 12123
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pela autoridade policial, pela busca e apreensão e busca domiciliar e pessoal em face de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA (CPF nº 424.656.051-00) e de JOVECI XAVIER DE ANDRADE (CPF nº 397.797.871-49)



    Em 23/6/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre os investigados e a Procuradoria Geral da República (eDoc. 89 e 90). 



    A Defesa de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA e JOVECI XAVIER DE ANDRADE requereu “seja declarada a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, bem como a restituição dos veículos apreendidos” (eDoc. 98).



    Em 6/8/2025, a Procuradoria-Geral da República consignou que, “em relação às medidas cautelares impostas, não há necessidade de manutenção no atual momento processual”(eDoc.107).



    Em 8/8/2025, deferi os requerimentos da Defesa e revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas aos requerentes, com exceção da proibição do uso de redes sociais, por ser cláusula prevista no Acordo de Não Persecução Penal, bem como determinei o desbloqueio de bens e a restituição dos bens apreendidos (eDoc.109).



    Em 5/9/2025, a Defesa de JOVECI XAVIER DE ANDRADE apresentou manifestação na qual alega que o investigado “já quitou integralmente a prestação pecuniária estabelecida no Acordo de Não Persecução Penal” e requereu “a restituição dos valores angariados com a alienação antecipada dos veículos TOYOTA HILUX, Placa REN9C39; VOLVO XC60 D5 MOMENTUM, Placa REH3I21; e CHEVROLET ONIX, Placa REL0J04 (Doc. 2), bem como sejam eles transferidos à seguinte conta bancária de sua titularidade: Banco Santander, Agência 1806, Conta Corrente 01004010-1” (eDoc.147).



    A alienação antecipada foi realizada no cumprimento de decisão proferida nos autos da Pet 12.313/DF, na qual determinei a abertura de uma conta judicial vinculada àquela Pet para cada investigado cujos bens foram alienados antecipadamente, para o depósito dos valores de arrematação dos veículos vendidos em hasta pública.



    Em 29/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em síntese, pela “devolução dos valores correspondentes aos bens alienados antecipadamente, nos termos do art. 144-A, § 3º, do CPP”(eDoc.179).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, em 8/8/2025, determinei a revogação das medidas cautelares imposas, o desbloqueio e a restituição dos bens apreendidos em poder dos requerentes.



    A Defesa de JOVECI XAVIER DE ANDRADE solicitou a restituição dos valores oriundos da alienação antecipada dos veículos TOYOTA HILUX, Placa REN9C39; VOLVO XC60 D5 MOMENTUM, Placa REH3I21; e CHEVROLET ONIX, Placa REL0J04.



    Informou, ainda, que a alienação antecipada dos bens foi realizada no cumprimento de decisão proferida nos autos da Pet 12.313/DF, e que houve o pagamento da prestação pecuniária pactuada no Acordo de Não Persecução Penal, de modo que não há interesse nos bens apreendidos.



    Além disso, juntou aos autos documentos que comprovam a propriedade dos veículos alienados (eDocs.168-170). 



    Considerando que o requerente já cumpriu integralmente a cláusula da prestação pecuniária prevista no Acordo de Não Persecução Penal, não há interesse na manutenção dos valores decorrentes da alienação antecipada dos bens apreendidos (eDoc.175).



    No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República(eDoc.179):



    “Há nos autos a informação de quitação da prestação pecuniária pactuada como cláusula do ANPP, de modo que não há interesse nos bens apreendidos, nos termos da manifestação ministerial anterior.11



     A destinação dos veículos foi definida nos autos da Petição n. 12.313/DF, onde o Ministro relator, em decisão de 3.7.2024, determinou sua alienação antecipada. Conforme consignado na decisão, os valores obtidos com o leilão foram depositados em conta vinculada ao Supremo Tribunal Federal, permanecendo sob custódia até o desfecho da persecução penal. A medida visa assegurar a correta destinação dos recursos, que, em caso de condenação, serão convertidos em renda para a União; ou, na hipótese de absolvição, restituídos aos investigados.



     A Procuradoria-Geral da República se manifesta pela devolução dos valores correspondentes aos bens alienados antecipadamente, nos termos do art. 144-A, § 3º, do CPP. 



    Neste sentido, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de JOVECI XAVIER DE ANDRADE e DETERMINO a devolução dos valores correspondentes aos bens alienados antecipadamente para o Banco Santander, Agência 1806, Conta Corrente 01004010-1, de titularidade do requerente.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente